Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001057-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), VALDIR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 507.653.969-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), A. C. S. D. E. S. - CPF: 085.259.281-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO IMUNOGLOBULINA HUMANA EM AMBIENTE HOSPITALAR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – OBRIGATORIEDADE DE FORMECIMENTO DO MEDICAMENTO IMUNOGLOBULINA HUMANA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ASTREINTES – R$ 1.000,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – GRAVIDADE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE – RISCO DE ÓBITO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR A 30 DIAS-MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida se presentes, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.

Sendo beneficiária de plano de saúde que contempla a enfermidade apontada, a recusa em fornecer o tratamento necessário ao restabelecimento da sua saúde se mostra abusiva e ilegal.

Apresentado relatório médico elaborado por especialista que noticia a enfermidade da paciente, indicando a necessidade de reposição de imunoglobulina humana a cada 30 dias, em ambiente hospitalar, sob pena de evolução para sepse e óbito, estão demonstrados o
periculum in mora
e a probabilidade do direito autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Por se tratar de instrumento colocado à disposição do Julgador para fazer com que a parte cumpra a ordem judicial determinada, mostra-se pertinente manter a imposição da multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, que não se mostra desproporcional frente à obrigação imposta levando-se em consideração a capacidade econômica do Agravante e a necessidade de atendimento com rapidez para o bom prognóstico do paciente, sujeito a
risco de óbito.

Inexistindo limitação ao valor das astreintes fixadas, necessário estabelecê-lo e, no caso, fica adstrito a 30 dias-multa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001057-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO(S):
A. C. S. D. E. S., representada por seu genitor VALDIR APARECIDO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória n. 1044294-14.2023.8.11.0041
, ajuizada por A. C. S. D. E. S., representada por seu genitor VALDIR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO,
deferiu a tutela de urgência
requerida pela Agravada, diagnosticada com Deficiência Seletiva de Subclasses de Imunoglobulina, e determinou o fornecimento imediato do medicamento
imunoglobulina humana
em ambiente hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (id. 198908662), a parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, haja vista que o medicamento imunoglobulina não possui cobertura contratual. Salienta que
“o medicamento requisitado pela recorrida não possui previsão contratual, bem como não possui previsão expressa na Lei dos Planos de Saúde e as diretrizes estabelecidas pela A.N.S. (Agência Nacional de Saúde)”.

Quanto a multa, fixada em mil reais por dia de descumprimento, aduz que
“necessário se faz combater a penalidade estabelecida pelo Juiz singular em caso de descumprimento da medida, o que, diga-se, apresenta-se desproporcional”.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida que deferiu a tutela antecipada à Agravada, a fim de que seja excluída a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento
imunoglobulina humana.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 199213665.

Tutela de urgência indeferida no id. 199337188.

Nas contrarrazões de id. 203310178
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (id. 205433667).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória n. 1044294-14.2023.8.11.0041
, ajuizada por A. C. S. D. E. S., representada por seu genitor VALDIR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO,
deferiu a tutela de urgência
requerida pela Agravada, diagnosticada com Deficiência Seletiva de Subclasses de Imunoglobulina, e determinou o fornecimento imediato do medicamento
imunoglobulina humana
em ambiente hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

De início, importa consignar que é vedado, nos estreitos limites do Agravo de Instrumento, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão ou não presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, limitado ao que foi objeto da decisão guerreada, sob pena de adentrar-se no mérito da demanda de origem e, consequentemente, incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a controvérsia se refere ao fornecimento do medicamento “imunoglobulina humana” à paciente com 6 anos de idade, com diagnóstico de Deficiência Seletiva de Subclasses de Imunoglobulina (CID 10 D80.3).

Analisando sumariamente os autos, verifica-se que a Agravada juntou aos autos de origem relatório médico elaborado pelo Dr. Leonardo Oliveira Mendonça, Especialista em Clínica Médica e Imunologia Clínica e Alergia (id. 134897305 do processo referência), o qual noticia a enfermidade da paciente, pneumonias recorrentes, tratamentos realizados sem o controle do quadro infeccioso, com indicação de reposição de imunoglobulina humana a cada 30 dias, realizado em ambiente hospitalar,
sob pena de evolução para sepse e óbito
, o que demonstra o
periculum in mora.

Nesse contexto, este Sodalício possui entendimento no sentido de que existindo indicação médica e risco de vida, o tratamento deve ser fornecido pelo plano de saúde, o que, em um juízo perfunctório, também evidencia a probabilidade do direito da Agravada.

Importante salientar que o relatório médico registra que o tratamento é realizado em ambiente hospitalar.

Ademais, o id. 134897309 daqueles autos contém a negativa da operadora de saúde, tornando necessária a intervenção judicial.

Assim, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, não vislumbro qualquer desacerto na decisão que determinou, liminarmente, o custeio do medicamento, de modo que, neste ponto, o recurso não comporta provimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO SAÚDE – AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO TRATAMENTO COM IMUNOGLOBULINA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico. Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, o Agravado demonstrou a situação de urgência, bem como a imprescindibilidade do tratamento e o risco à saúde e à vida, de modo que a alegação da Agravante de que o tratamento não tem cobertura contratual viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor. No que tange à dilação do prazo para cumprimento da decisão liminar, também não assiste razão à Agravante, diante da urgência do tratamento e considerando que já transcorreram mais de dois meses desde a prolação da ordem judicial.
(N.U 1016955-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA - USO CONSIDERADO OFF LABEL PARA A DOENÇA DA AUTORA – PARECER FAVORÁVEL DA CONITEC (PORTARIA N. 1692/2016) – CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional.
(N.U 1000223-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

No que se refere à multa, por consubstanciar instrumento colocado à disposição do órgão julgador com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento de ordem judicial, não vislumbro, neste momento processual, razão para o seu afastamento, sobretudo diante da gravidade do caso, com risco de evolução para sepse e óbito.

In casu,
o
quantum
fixado de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento não se mostra desproporcional frente à obrigação imposta, levando-se em consideração a capacidade econômica do Agravante e a necessidade de atendimento com rapidez para o bom prognóstico do paciente que, como dito, esta sujeito a risco de morte se não realizado o tratamento. Contudo, entendo necessária a sua limitação a 30 (trinta) dias-multa, haja vista que a medida não pode servir como instrumento de enriquecimento sem causa da parte.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – MENORES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA (CID 10 - F84.0) - INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTOS COM PSICÓLOGA PELO MÉTODO ABA, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, FONOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOPEDAGOGA, MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA E PSICOMOTRICIDADE - JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - ERESP. nº 1.886.929 e ERESP. nº 1.889.704 - MÉTODO/TÉCNICAS DAS TERAPIAS INDICADAS PELA MÉDICA QUE ATENDE OS PACIENTES CONTEMPLADAS NA RESOLUCAÇÃO NORMATIVA ANS 539/22 – PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICÍLIO - DESCABIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES - CONTRATUAIS - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO -DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não havendo limitação das astreintes fixadas, dá-se parcial provimento ao recurso para limitá-las a 30 dias.-
(N.U 1014327-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para limitar a penalidade fixada a 30
(trinta) dias-multa, mantendo a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento
imunoglobulina humana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024